Tribunal: TJDFT
Processo: 0727188-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727188-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GKF ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: JANAYNA DRIELLY BATISTA DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por GKF Engenharia Ltda - ME contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Janayna Drielly Batista da Silva (proc. no 0700374-79.2019.8.07.0020), indeferiu o pedido de realização de pesquisas nos sistemas conveniados (RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e SIMBA) para localizar endereços da executada (ID no 199722183, autos originários). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO